Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026581-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), ROBERTA LOPES CORDEIRO 02369398230 - CNPJ: 42.753.119/0001-85 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (AGRAVADO), ROBERTA LOPES CORDEIRO - CPF: 023.693.982-30 (AGRAVANTE), ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE - CPF: 378.869.831-49 (AGRAVADO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

- MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DE ALVARÁ E INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR) – FISCALIZAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE –RELATÓRIO APONTA

COMÉRCIO DE SEXO – REQUISITOS AUTORIZATIVOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se

o ato administrativo de cassação da licença de funcionamento do estabelecimento comercial funda-se em Relatório, elaborado por agentes municipais de fiscalização, que apontam desenvolvimento de atividades que não condizem com aquela regulamentada na respectiva licença e, ainda, afrontam as nomas de postura do município, não se mostram presentes os requisitos autorizativos da antecipação da tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Roberta Lopes Cordeiro MEI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, no Mandado de Segurança, impetrado contra ato, supostamente, ilegal da Prefeita do município de Nova Maringá, indeferiu pedido liminar, consistente em suspender o ato administrativo que determinou a cassação do alvará de funcionamento e a interdição do estabelecimento comercial de propriedade da Agravante (id. 106786272 – autos de origem).

Para tanto, alega, em síntese, que a Recorrida cassou

licença e interditou estabelecimento comercial, de sua propriedade, com fundamento no
Decreto Municipal n. 32/2022,
sem a devida notificação prévia ou instauração do competente processo administrativo, em clara afronta ao devido processo legal e demais princípios constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório.

Alega que o alvará de funcionamento cassado lhe foi concedido mediante o preenchimento dos requisitos exigidos, inclusive com todas as vistorias realizadas e aprovadas pela Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, por isso não pode, de forma arbitrária, ou seja, sem observância dos princípios constitucionais mencionados, ter ceifado seu direito de exercer atividade comercial.

Por fim, requer a concessão da liminar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso (id. 154332676).

A Desa. Serly Marcondes Alves, magistrada plantonista, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 154348657).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 158233651).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo provimento do recurso (id. 151312159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por
Roberta Lopes Cordeiro MEI
, contra decisão que indeferiu pedido liminar, consistente em suspender o ato administrativo que determinou a cassação do alvará de funcionamento e a interdição do estabelecimento comercial de propriedade da Agravante (id. 106786272 – autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A ação constitucional, impetrada por Roberta Lopes Cordeiro, contra ato, supostamente, ilegal praticado pela Prefeita do Município de Nova Maringá, objetiva a nulidade do ato de cassação do alvará de funcionamento e interdição de estabelecimento comercial da Impetrante, Agravante, com fundamento no Decreto n. 32/2022, do município de Nova Maringá, sem a prévia notificação e instauração do competente processo administrativo (id. 154332678).

O magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (id. 106786272 – autos de origem):

“Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
ROBERTA LOPES CORDEIRO 02369398230
, contra alegado ato ilegal perpetrado pela Sra. ANA MARIA URQUIZA CASAGRANDE, Prefeita Municipal de Nova Maringá-MT.

A impetrante sustenta que:

“(...)

Na data de 22/12/2022 (anteontem), funcionários do Departamento de Tributos do Município de Nova Maringá - MT, Sra. Maysa (fiscal de tributos) e Sra. Vera Padilha (fiscal de tributos), se dirigiram até o estabelecimento da Impetrante, que funciona há 01 ano e 05 meses, e em ato administrativo assinado pela Sra. Ana Maria Urquiza Casagrande (prefeita), resolveu CASSAR o alvará de funcionamento do estabelecimento comercial Impetrante, bem como INTERDITAR o local, conforme se verifica em anexo.

Ocorre que a comerciante foi surpreendida pela presença dos fiscais da Prefeitura que de forma arbitrária fecharam seu estabelecimento e informaram que teria suas atividades interditadas.

IMPORTANTE RESSALTAR QUE, O DECRETO (032) QUE MOTIVOU O ATO ADMINISTRATIVO EM CASSAR O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMANTO FOI EDITADO E PUBLICADO JUSTAMENTE NA DATA EM QUE A IMPETRANTE TEVE O SEU ESTABELECIMENTO INTERDITADO. NÃO HAVENDO QUALQUER PROCESSO ADMINISTRATIVO, NOTIFICAÇÃO OU CITAÇÃO PARA A IMPETRANTE SE MANIFESTAR.

Quanto ao fato da Impetrante não juntar no presente Mandado de Segurança o ALVARÁ, é porque a Impetrada esta com a posse do mesmo, no ato de interdição, os funcionários da Impetrada levaram a única cópia que a Impetrante possuía!

O surpreendente é que tal atitude foi tomada em regime de plantão pelos servidores da prefeitura no cumprimento de ato administrativo da Prefeita Municipal durante o recesso da Prefeitura o que impede que a comerciante possa ir até o referido ente público para “resolver e entender esta situação”.

Diante da injustiça e por ver-se impedida de abrir o estabelecimento comercial que é sua única fonte de renda, não viu alternativa senão recorrer a via judicial para que não seja prejudicada pela morosidade e “pouco caso” da Prefeitura Municipal.".

(...)

DECIDO.

RECEBO a inicial.

(...)

Nesta senda, analisando em seara de cognição não exauriente a pretensão apresentada pela parte impetrante, observa-se que, a princípio, não se faz presente a relevância dos fundamentos.

Isso porque, infere-se que o ato administrativo de cassação de alvará de funcionamento e interdição do local, se deu consubstanciado no art. 225 do Código Tributário Municipal, no Decreto Municipal nº 032/2022 e nos Relatórios da Secretária Municipal de Saúde/MT, consoante documento colacionado no IDs. Num. 106784141 - Pág. 8/9.

Fora constatado, pela autoridade administrativa, portadora de fé pública, a ocorrência de desvio de finalidade das atividades comerciais, ante a verificação de exploração da prostituição no referido estabelecimento, atividade ilícita, o que justificaria, em tese, a interdição cautelar do estabelecimento, dada a gravidade dos fatos, o que não impede posterior procedimento administrativo a possibilitar o contraditório e a ampla defesa.

Neste contexto, saliento que, a princípio pode não ter ocorrido, de fato, o contraditório, no entanto, a questão será mais bem aclarada com as informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

Portanto, em seara de cognição sumária, não se faz presente a probabilidade do alegado direito.

Diante do exposto, ausente o
fumus boni juris
, INDEFIRO a liminar postulada. (...)” (Destaquei)

Irresignada, a Agravante recorre sob o argumento, em síntese, de que a Agravada não observou o devido processo legal para interdição e cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial de sua propriedade.

O cerne da questão posta gira em torno de saber se o ato da autoridade Impetrada, ora Agravada, que importou na cessação da atividade comercial da Impetrante, Agravante, sem o contraditório,

ofende direito líquido e certo, para efeito

de tutela

nos estritos limites do mandado de segurança.

Importante baliza de limite nas relações entre o Estado e o jurisdicionado é a garantia do devido processo legal.

Nessa perspectiva, é forte o princípio de que ninguém será privado da liberdade ou

de seus bens,

sem observância do contraditório.

No caso em apreço, os documentos colacionados aos autos demonstram, a princípio, que a cassação dos efeitos do alvará municipal, que autorizou o funcionamento do estabelecimento comercial da Agravante, não se ateve ao contraditório.

Em que pese a relevância nos fundamentos da impetração, a matéria posta nos estreitos limites do mandado de segurança e a prova documental produzida pela própria Impetrante, Agravante, revela a ocorrência de desvio na atividade licenciada (id 106784141, pág. 08 – autos de origem).

Dentre outras particularidades, nota-se, no teor do questionado ato administrativo de cassação, que relatório produzido por agentes municipais de fiscalização apontam que, invés de desenvolver a atividade indicada no pedido de emissão do alvará, a Impetrante, Agravante, na verdade, passou a manter prostituição em seu estabelecimento comercial.

Dentro desse contexto fático, a decisão agravada fez por acautelar valor social relevante, na perspectiva de contraditório diferido, máxime considerada

a deslealdade da Impetrante, Agravante,

em se valer de autorização pública para “comércio”, com desvio em princípio ilícito, assim melhor dizer.

Sendo assim, a princípio, não se mostram presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Fortes nessas razões, em dissonância do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, interposto por Roberta Lopes Cordeiro MEI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023